Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703914-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANILTON PAIXAO DOS SANTOS IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCIANA VILLAÇA ROS em favor de IVANILTON PAIXÃO DOS SANTOS, preso em flagrante no dia 05/02/2025, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 68515199 – pp. 2/4) que, no Auto de Prisão em Flagrante no 0705892-97.2025.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121 §2o II c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. Eis o teor da decisão: “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado IRANILTON teria tentado matar a vítima com facadas. A vítima, segundo relatos, teve o pulmão perfurado e foi submetida a cirurgia, somente não vindo a falecer porque foi prontamente socorrida. Por sua vez, o autuado IVANILTON, embora não tenha sido o autor das facadas, prestou todo auxílio ao seu irmão, tanto que dirigia o veículo da fuga e, no qual, foram encontradas duas facas, inclusive a utilizada no crime. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o autuado IRANILTON é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IRANILTON PAIXAO DOS SANTOS, nascido em 18/07/1988, filho de IRENIO JOSÉ DOS SANTOS NETO e DINALVA PAIXÃO DOS SANTOS e IVANILTON PAIXAO DOS SANTOS, nascido em 23/12/1990, filho de IRENIO JOSÉ DOS SANTOS NETO e DINALVA PAIXÃO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. ENCAMINHE-SE À UBS/DCCP para informar que o autuado IVANILTON relatou tomar remédio para o estômago. (...)” ” (Id. 68515199 – pp. 3/4) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 68515185 – pp. 1/10), a parte impetrante informa que “o paciente foi preso em flagrante delito na data de 05 de ferreiro de 2025, onde supostamente teria cometido o crime de HOMICÍDIO na forma TENTADA na vítima HENRIQUE SANTOS DE SOUSA” (p. 2). Sustenta, em síntese, que o paciente faz jus a revogação de sua prisão preventiva, tendo em vista que não teve participação no suposto crime de tentativa de homicídio. Relata que houve uma briga entre várias pessoas, onde seu irmão IRANILTON estava sendo vítima de injusta agressão, tendo este golpeado a suposta vítima com uma faca que utilizava em seu trabalho, qual seja, elaboração de lanches para vender. Destaca que após os fatos, o paciente saiu em seu veículo e levou seu irmão IRANILTON, porém não sabia que este portava uma faca. Argumenta que o paciente possui endereço fixo, emprego lícito, filhos menores que dependem exclusivamente dele, e no momento está realizando um tratamento no estômago. Aduz que a decretação a prisão preventiva sem a devida fundamentação vinculada ou concreta aos termos legais, configura constrangimento ilegal. Afirma, em suma, que não restaram demonstrados os requisitos da decretação prisão preventiva. Assevera que o paciente não traz risco à aplicação da lei penal, bem como que a conduta, em tese, praticada pelo suspeito se amolda ao crime descrito no artigo 129, do Código Penal, que não comportaria o regime fechado. Alega que a manutenção do paciente em “regime” mais gravoso do que o que sofreria em eventual condenação fere o princípio da homogeneidade. Defende a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “1- seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, sendo que estão presentes os requisitos autorizados da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial), fixando-se as medidas cautelares descritas no presente remédio constitucional. 2- bem como em julgamento definitivo a concessão do presente writ de habeas corpus em favor do paciente IVANILTON PAIXÃO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, para que seja SUBSTITUÍDA SUA PRISÃO PREVENTIVA, pelas medidas cautelares prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, descritas neste remédio heroico, expedindo-se, com fulcro nos artigos 648, inciso I e IV; artigo 282, parágrafo 6o; artigo 319; artigo 321; todos do Código de Processo Penal, ressaltando que sua PRISÃO PREVENTIVA PODE VIR A SER DECRETADA NOVAMENTE SE SOBREVIER ALGUM MOTIVO IMPERIOSO fazendo-se, assim, a necessária” (p. 10). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionados à tentativa de homicídio contra a vítima que, segundo descrito na r. decisão, teve o pulmão perfurado e foi submetida a cirurgia, somente não vindo a falecer porque foi prontamente socorrida. Ademais, não obstante o ora paciente não ter sido o autor das facadas, prestou, em tese, auxílio ao réu IRANILTON para fugir do local logo após os fatos descritos no auto de prisão em flagrante no 0705892-97.2025.8.07.0001. Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, “o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.” (p. 3). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Além disso, em relação ao tratamento de estômago que o paciente está sendo submetido, cabe enfatizar que, além do juízo a quo já ter determinado à UBS/DCCP para que informe que o paciente relatou tomar remédio para o estômago, não há demonstração dos autos da impossibilidade de acompanhamento carcerário para tanto. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora